Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ARRESTO OU PENHORA APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. ART. 830 DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA EM ANDAMENTO. INDEFERIMENTO DO ARRESTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação.

2. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.

3. In casu, houve apenas um única diligência citatória, realizada nos autos recém distribuídos, mostrando-se precipitado o deferimento de arresto, devendo-se aguardar o resultado das consultas aos sistemas disponíveis ao juízo em busca de novos endereços da executada.

4. Recurso desprovido.